Tribunal: STF
Processo: RMS 39492
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE JULGADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta CORTE já firmou entendimento pelo manifesto descabimento de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra decisão que já transitou em julgado. 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.